Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015038-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUISA BELLOTTI MOURA PIGINI - CPF: 717.926.430-04 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1015038-02.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil

Apelada:
Luisa Bellotti Moura Pigini

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS SOCIAIS – COOPERATIVA – PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – COTAS SOCIAIS NÃO RESTITUÍDAS – ASSOCIAÇÃO DO COOPERADO EM OUTRA PESSOA JURÍDICA DA QUAL A COOPERATIVA É ACIONISTA – AFRONTA AO ESTATUTO SOCIAL E A LEI N. 5.764/71 – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO DEVIDA – RECONVENÇÃO – DECISÃO DE RATEIO DE DÉBITO ENTRE OS COOPERADOS – ASSEMBLEIA REALIZADA APÓS A RETIRADA DA COOPERADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional de 04 (quatro) anos para ajuizar ação que visa anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, previsto no art. 43, da Lei n. 5.764/71, é inaplicável na espécie, face a inexistência da aludida pretensão nos pedidos iniciais.

Os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), consoante visto na hipótese em voga.

Na espécie, ao formalizar o seu pedido de retirada, a cooperada foi submetida à imposição de cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa do qual pretende se demitir, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, em manifesta afronta ao quanto disposto no inciso XX, do art. 5o, da CF, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”, motivo pelo qual a restituição alhures é medida que se impõe.

No caso, a decisão de ratear as custas, despesas e honorários advocatícios,

da sociedade, cujo fato gerador ocorreu nos anos de 2008, 2009 e 2010, ocorreu em decisão assemblear posterior ao pedido de retirada da cooperada da cooperativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1015038-02.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil

Apelada:
Luisa Bellotti Moura Pigini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de cotas sociais c/c indenização por dano moral e obrigação de fazer e não fazer que lhe move Luisa Bellotti Moura Pigini, julgou parcialmente o feito, para condenar a cooperativa ré a restituir à autora o montante de R$ 21.341,05 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do pedido de demissão, referente a seus haveres sociais correspondentes ao capital integralizado, determinando ainda, que seu nome seja retirado do quadro social da cooperativa e não integre qualquer pessoa jurídica vinculada a mesma, abstendo-se de efetuar cobranças intempestivas, bem como de inseri-lo nos órgãos de restrição ao crédito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente o pleito reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

Inconformada, a apelante argui, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão autoral, sob a alegação de que os valores referentes à restituição do capital social foram convertidos em ações na sociedade anônima, mediante decisão tomada em assembleia realizada em 13.03.2011, cuja pretensão de nulidade prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 43, da Lei n. 5.764/71, contudo, a demanda foi proposta somente em 30.05.2018, dando ensejo à extinção do feito, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Em sede preliminar, defende a nulidade da r. sentença, por julgamento
extra petita
, tendo em vista que o pedido inicial não contempla a declaração de nulidade do ato assemblear, todavia, sua nulidade foi reconhecida pelo Juízo. No mérito, sustenta que a decisão de conversão do capital integralizado em ações da COABRA Participações Ltda. foi tomada em assembleia, com fulcro no art. 38, da lei n. Lei n. 5.764/71, haja vista a manutenção da necessidade de capital de giro, e considerando ainda, que as perdas ocorridas em 2008 ainda estavam em fase de recomposição. Segue sustentando, que o pedido reconvencional deve ser julgado procedente, pois, mesmo que a apelada tenha sido desligada da cooperativa, continua como responsável solidária por todos os ônus e perdas anteriores, a exemplo do rateio de despesas gerais da sociedade cujo fato gerador ocorreu nos anos de 2008, 2009 e 2010, consoante decisão assemblear de 13.02.2015, cujo entendimento foi ratificado por este Tribunal em julgado semelhante. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 181354216), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1015038-02.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil

Apelada:
Luisa Bellotti Moura Pigini

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. II e III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Luisa Bellotti Moura Pigini ajuizou ação de restituição de cotas sociais c/c indenização por dano moral e obrigação de fazer e não fazer em desfavor da COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, aduzindo que foi cooperada da cooperativa ré, tendo solicitado a sua demissão e restituição das cotas sociais, no valor de R$ 21.341,05 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), em 29.12.2014, em virtude de não mais desejar fazer parte do seu quadro associativo, contudo, ao invés de restituir o seu montante, a referida cooperativa a associou como participante de uma pessoa jurídica denominada COABRA Participações S/A, motivando o manejo da demanda para reaver suas cotas sociais, além da retirada do seu nome do quadro social da ré ou de qualquer pessoa jurídica a ela associada, além do pagamento de indenização por dano moral.

Devidamente citada, a cooperativa ré apresentou contestação c/c pedido de reconvenção (id. 181354171), defendendo a prescrição do direito alegado, além da legalidade da decisão por ter sido tomada em assembleia geral, bem como a condenação da reconvinda ao pagamento de R$ 2.137,38 (dois mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), referentes a custas, despesas e honorários advocatícios atinentes ao processo administrativo n. SEFAZ/PR – AI n. 02.6590036-0, ante a decisão assemblear que determinou o pagamento pelos cooperados.

O douto magistrado
a quo,
rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição e, na matéria de fundo, julgou parcialmente o feito, para condenar a cooperativa ré a restituir à autora o montante de R$ 21.341,05 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do pedido de demissão, referente a seus haveres sociais correspondentes ao capital integralizado, determinando ainda, que seu nome seja retirado do quadro social da cooperativa e não integre qualquer pessoa jurídica vinculada à mesma, abstendo-se de efetuar cobranças intempestivas, bem como de inseri-lo nos órgãos de restrição ao crédito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente o pleito reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (id. 181354203).

Irresignada, a apelante argui, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão autoral, sob a alegação de que os valores referentes à restituição do capital social foram convertidos em ações na sociedade anônima, mediante decisão tomada em assembleia realizada em 13.03.2011, cuja pretensão de nulidade prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 43, da Lei n. 5.764/71, contudo, a demanda foi proposta somente em 30.05.2018, dando ensejo à extinção do feito, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

Sem razão
. Ora, com a devida vênia, é cediço que a prescrição é um instituto ligado às pretensões condenatórias, em sentido amplo, envolvendo as mandamentais e executivas
lato sensu
.

Entretanto, basta uma simples leitura dos pedidos iniciais para se verificar que, em momento algum, a autora requereu a nulidade da assembleia realizada em 13.03.2011, mas sim, a restituição do montante afeto as suas cotas sociais.

Assim, o art. 43, da Lei n. 5.764/71, que prevê o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para ajuizar ação que visa anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, é inaplicável na espécie, face a inexistência da aludida pretensão, reafirma-se.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência pacífica do c. STJ,
“o ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.”
(AgRg no REsp n. 1.481.240/ES, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.08.2015).

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito
.

Em sede preliminar, defende a nulidade da r. sentença, por julgamento
extra petita
, tendo em vista que o pedido inicial não contempla a declaração de nulidade do ato assemblear, todavia, sua nulidade foi reconhecida pelo Juízo.

Sem razão
. Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Nessa trilha, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, não há dúvidas de que a r. sentença condenou a cooperativa ré, ora apelante, a restituir à autora, ora apelada o montante de R$ 21.341,05 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do pedido de demissão, referente a seus haveres sociais correspondentes ao capital integralizado, determinando ainda, que seu nome seja retirado do quadro social da cooperativa e não integre qualquer pessoa jurídica vinculada à mesma, abstendo-se de efetuar cobranças intempestivas, bem como de inseri-lo nos órgãos de restrição ao crédito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente o pleito reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (id. 181354203).

À vista disso, em momento algum houve a determinação do condutor do feito para anular a assembleia realizada em realizada em 13.03.2011 ou qualquer outra realizada pela recorrente, de modo que
afasto
a preliminar
.

No mérito, sustenta que a decisão de conversão do capital integralizado em ações da COABRA Participações Ltda. foi tomada em assembleia, com fulcro no art. 38, da lei n. Lei n. 5.764/71, haja vista a manutenção da necessidade de capital de giro, e considerando ainda, que as perdas ocorridas em 2008 ainda estavam em fase de recomposição.

Segue sustentando, que o pedido reconvencional deve ser julgado procedente, pois, mesmo que a apelada tenha sido desligada da cooperativa, continua como responsável solidária por todos os ônus e perdas anteriores, a exemplo do rateio de despesas gerais da sociedade cujo fato gerador ocorreu nos anos de 2008, 2009 e 2010, consoante decisão assemblear de 13.02.2015, cujo entendimento foi ratificado por este Tribunal em julgado semelhante. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o art. 11, do seu Estatuto, estabelece que em caso de retirada do quadro de associados, o cooperado teria direito à restituição do capital integralizado quando de seu ingresso, confira,
verbis
:

“Art. 11. Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão, o associado só terá direito a restituição do capital que integralizou acrescido dos respectivos juros, das retenções para aumento de capital e das sobras que lhe tiverem sido creditadas.”

Aliado a isso, o §4o, art. 24, da Lei n. 5.764/71, dispõe que
“As quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação”
.

Nesse contexto, o ato da recorrente, de não devolver os valores das sociais da recorrida e ainda vinculá-la a outra associação, qual seja, a COABRA Participações Ltda., viola o princípio da função social do contrato, uma vez que tenta legitimar a prática de um grupo de cooperados sob o pretexto de evitar que o rateio dos prejuízos da cooperativa que integram aproxime de zero o capital social da empresa
.

Dessa forma, se ao formalizar o seu pedido de retirada a cooperada retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, a imposição de cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, consoante visto no caso vertente, estará, na verdade, sendo compelida, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art. 5o, da CF, segundo o qual
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, ao julgar questão semelhante, envolvendo a apelante, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS SOCIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FORMA DE RESTITUIÇÃO AO COOPERADO RETIRANTE DO CAPITAL INTEGRALIZADO QUANDO DO SEU INGRESSO – AFRONTA AO PRÓPRIO ESTATUTO SOCIAL ALÉM DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA No 5.764/71 – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA QUE TEM COMO MAIOR ACIONISTA – A COOPERATIVA DA QUAL PRETENDE SE RETIRAR – INDEVIDA ESTABILIZAÇÃO DO VÍNCULO POR VIAS TRANSVERSAS – VIOLAÇÃO AO ART.5o, II, DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A PARTE A PERMANECER ASSOCIADA – REFORMADA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DO CAPITAL INTEGRALIZADO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA DO ART. 24, § 4o, DA LEI No 5.764/71 E ARTIGO 11 DO ESTATUTO DA COOPERATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a demissão voluntária do cooperado a cooperativa ré, deve restituir as cotas-capital integralizadas ao cooperado não podendo compelir este a permanecer associado contra a sua vontade transformando seu capital integralizado em ações de uma sociedade anônima da qual é a maior acionista, tendo em vista que tal conduta afronta o próprio Estatuto além da legislação de regência E a própria CF que expressamente determina que
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

Quanto determinado integrante de uma cooperativa pretende dela se retirar é porque pretende romper os vínculos que os interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art.5o da CF.

A cooperativa deve restituir ao cooperado retirante haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou devidamente atualizado
.”
(RAC n. 1039781-76.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 27.09.2023 – negritei)

Por conseguinte, é de clareza solar que eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela recorrente não podem servir de justificativa para impedir a restituição do capital social investido pela recorrida, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença neste ponto é medida que se impõe.

Avançando na elucidação da celeuma, tenho que o d. magistrado andou bem ao rejeitar o pleito reconvencional, haja vista que a decisão de ratear as despesas gerais da sociedade, quais sejam, custas, despesas e honorários advocatícios atinentes ao processo administrativo n. SEFAZ/PR – AI n. 02.6590036-0, cujo fato gerador ocorreu nos anos de 2008, 2009 e 2010, ocorreu em decisão assemblear de 13.02.2015, quando a apelada já havia apresentado pedido de retirada da cooperativa. Confira:

“
Sobre a alegada dívida, verifica-se que, conforme relatado pela reconvinte, tal diz respeito à contratação de escritório de advocacia para atuar nos autos administrativos n. 02-6590036-0 (SEFAZ/PR), cuja autuação ocorreu em 13/11/2012, referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2008, 2009 e 2010, período em que a requerente era associada da Requerida.

Não obstante isso, nota-se que a aprovação, pelos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da COABRA, sobre o rateio de tais despesas entre os cooperados se deu apenas em 13/02/2015, com previsão de pagamento em duas parcelas, uma com vencimento em 30/11/2017 e outra em 30/03/2018, quando a autora já havia apresentado pedido de retirada da cooperativa (30/12/2014).

Portanto, em que pese o suposto débito diga respeito a fato gerador ocorrido nos anos de 2008, 2009 e 2010, a decisão por rateá-lo entre os cooperados ocorreu somente após a saída da autora do quadro associativo da cooperativa, motivo pelo qual a dívida não poderia ser imputada à autora, na medida em que não se pode suscitar responsabilidade solidária por dívida imposta aos cooperados quando já não era mais cooperada, ensejando, assim, a necessária declaração de inexigibilidade e improcedência do pedido reconvencional.”
(id.

181354203 – negritei).

Desse modo, não é demais ressaltar que este Tribunal, ao julgar o RAC n. 1024868-89.2018.8.11.0041, concluiu apenas que
“o rateio de despesas operacionais da Cooperativa entre todos os associados, aprovado em Assembleia Geral e em conformidade com o art. 80 da Lei 5.764/1971, não apresenta ilegalidade”
(4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2020), não tratando em nenhum momento, diga-se de passagem, da legalidade da aludida cobrança atingir cooperados que saíram da cooperativa antes de tal deliberação, restando evidente que se trata de casos distintos, não havendo razão para a reforma da r. sentença também neste particular.

Portanto, por este termo e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na ação principal e para 15% (quinze por cento) sobre o valor da reconvenção, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024